Tribunal: TJDFT
Processo: 0745599-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0745599-12.2024.8.07.0000 EMBARGANTES: FÁBIO AUGUSTO COELHO REIS e CRISTIANE PINHEIRO MARQUES COELHO REIS. EMBARGADOS: RODRIGO FERREIRA VILELA, RONEY TÂNIOS NEMER, MAURÍCIO CANOVAS SEGURA, ARMIN ARNALDO PFRIMER, LUCIANA AVELAR REZENDE. DECISÃO O advogado do embargado RODRIGO FERREIRA VILELA, Dr. TIAGO SANTOS LIMA - OAB/DF 55.925, comunica a renúncia ao mandato outorgado, juntando cópia de telegrama (ID 74224008) com apontamento dos CORREIOS "Mudou-se". O documento juntado, contudo, não atende satisfatoriamente aos parâmetros previstos na legislação, não sendo, em princípio, hábil a comprovar a efetiva ciência inequívoca da parte quanto à renúncia do mandato, uma vez que não há prova do recebimento do referido comunicado por RODRIGO FERREIRA VILELA. Assim, revela-se por ora ineficaz a notificação de renúncia encaminhada ao assistido, de modo a permanecer o advogado a representar a parte outorgante até que regularize e comprove a efetiva notificação da renúncia a seu cliente, observado o prazo processual pertinente (art. 112, §1o, CPC), ou até que este venha a outorgar procuração a novos patronos, a fim de evitar eventual prejuízo à sua defesa. De modo a evitar tumulto processual desnecessário, atente-se o advogado que a notificação de renúncia ao mandato deve estar acompanhada de prova da ciência inequívoca do mandante acerca da renúncia (art. 112, CPC). Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator